Tribunal: TJDFT
Processo: 0716405-71.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0716405-71.2023.8.07.0009 Classe Judicial: APELAÇÃO Apelantes: ALISSON CARVALHO DOS SANTOS e ZIG TECNOLOGIA S.A. Apelados: OS MESMOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO ================== Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo autor, ALISSON CARVALHO DOS SANTOS, e pela ré, ZIG TECNOLOGIA S.A., contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, que, em ação de cobrança combinada com reparação por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral. Considerando que o comprovante de pagamento do preparo apresentado pela ré, ZIG TECNOLOGIA S.A. (ID 63274070, pág. 02), não corresponde à guia recursal apresentada (ID 63274070, pág. 01), cuja distinção se evidencia pelo número do código de barras e data de vencimento diferentes, em atenção ao contido no arts. 1.007 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[1], concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para a ré/apelante recolher as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil[2], sob pena de ser declarada a deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-se para análise do mérito. Brasília/DF, 07 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.